Tribunal: TCU
Processo: 036.092/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função SAUDE, para atendimento à/ao ATENÇÃO BÁSICA / PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO / PAB FIXO (no da TCE no sistema: 1303/2020).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - FNS, em desfavor dos Senhores Fabiano Córdova Guimarães (Secretário Municipal de Saúde, no período de 6/4/2009 a 14/10/2011) e Cristiano Salles Rodrigues (Secretário Municipal de Saúde, no período de 4/11/2011 a 4/4/2012), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados, na modalidade fundo a fundo, pelo FNS ao Fundo Municipal de Saúde São Francisco de Itabapoana/RJ, evidenciada nas constatações do Relatório de Auditoria do Denasus n.o 12381, em face da não apresentação de documentos comprobatórios das despesas realizadas, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o responsável Fabiano Córdova Guimarães, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo responsável Cristiano Salles Rodrigues; 9.3. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas dos responsáveis Fabiano Córdova Guimarães e Cristiano Salles Rodrigues, condenando-os ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Débitos relacionados ao responsável Fabiano Córdova Guimarães: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 30/9/2009 60.001,35 2/10/2009 70.007,66 4/11/2009 75.038,76 8/12/2009 80.004,37 12/1/2010 80.102,33 3/2/2010 80.052,21 3/3/2010 90.009,95 1o/4/2010 90.100,25 4/5/2010 90.003,54 1o/6/2010 90.049,37 5/7/2010 89.560,60 3/8/2010 89.806,19 3/9/2010 90.026,19 5/10/2010 90.033,49 4/11/2010 89.500,64 18/12/2010 89.881,42 7/1/2011 90.075,64 7/2/2011 89.517,59 2/3/2011 92.704,27 6/4/2011 91.504,69 4/5/2011 92.006,10 2/6/2011 97.066,01 4/7/2011 121.002,53 1/8/2011 121.055,26 6/9/2011 120.023,97 3/10/2011 97.051,55 Débitos relacionados ao responsável Cristiano Salles Rodrigues (CPF: 072.397.16767): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 3/11/2011 97.051,34 8/12/2011 56.189,20 4/1/2012 22.236,65 9.4. aplicar ao responsável Fabiano Córdova Guimarães a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 100.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. aplicar ao responsável Cristiano Salles Rodrigues a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 10.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, conforme o disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.7. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §1o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.8. enviar cópia do presente acórdão à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para a adoção das medidas cabíveis; 9.9. enviar cópia do presente acórdão ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis, para ciência; 9.10. informar à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; e 9.11. informar à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.